Tribunal: STF
Processo: HC 258210
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 3. Agravo regimental não conhecido” (eDOC.06).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que se determine que: a) o STJ conheça e julgue o Agravo Regimental, sem se limitar indevidamente por interpretação da Súmula 182; b) em eventual análise de mérito, considere-se a nulidade da busca e, por consequência, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Consigno, primeiramente que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



          Não bastasse, diversamente do que aduz o impetrante, a tese de fundo relacionada a suposta nulidade da decisão que decretou a medida de busca e apreensão, por ausência de adequada fundamentação, foi analisada em decisão monocrática que precedeu o exame do Agravo Regimental no STJ e compôs o voto do relator levado a julgamento para a Sexta Turma:



    “O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 333/335):



     Constata-se que foi deferido mandado de busca e apreensão pelo Juízo da 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 101/102) após o recebimento de denúncia e a realização de diligências prévias, constatando indícios de traficância na residência do recorrente, ocasião em que foi requerido ao Judiciário a expedição de mandado de busca. No relatório Informativo n. 285/2024-SRD - 5ª DP (fls. 12/21) destacase que o relatório é detalhado e demonstra a realização de diligências prévias, de onde se extrai que (fl. 13 - grifamos): Chamou a atenção da investigação as informações descritas em detalhes pelo denunciante, como a presença de balança de precisão e os locais em que as drogas embaladas ficavam armazenadas na residência de CARLOS ALBERTO para oportuna difusão. Além do mais, relatou o envolvimento de menores de idade no uso de entorpercentes, oferecidos por CARLOS ALBERTO. Isso demonstrou que aquelas informações teriam sido repassadas por pessoa muito próxima de CARLOS ALBERTO e que saberia da dinâmica do tráfico de drogas realizado por ele. Certamente o denunciante encontrou no disk-denúncia PCDF (197) a única forma de colaborar, sem expor a si mesmo ou seus entes queridos. Como visto, o Tribunal de origem não constatou nenhuma nulidade na decisão que autorizou a busca e apreensão, pois devidamente fundamentado. No mesmo sentido entende esta Corte (grifamos): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA DOMICILIAR. MINORANTE INCABÍVEL. ENVOLVIMENTO COM O CRIME. ARTIGOS 33 E 34 DA LEI DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO. SÚM 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão foi afastada de forma fundamentada pela Corte de origem, a qual destacou que a diligência não foi cumprida no endereço errado, bem como que os policiais foram ao local indicado e surpreenderam o agravante manuseando uma máquina de embalar droga, abastecida com cocaína. 2. Não há se falar em violação de domicílio, pois considerando o prévio monitoramento pelos policiais e o flagrante delito, ficou devidamente justificada a fundada suspeita da presença de substância entorpecente em sua residência, localizada no mesmo terreno do mandado de busca e apreensão. 3. Inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, porque as circunstâncias da prisão indicaram o intenso envolvimento do agravante com o tráfico de drogas, considerando que ele estava utilizando maquinário com capacidade para individualizar enorme quantidade de porções para venda e oferta a consumo de variadas drogas. 4. Concluído pelo Tribunal de origem, em decisão motivada, existir distinção de contexto fático em relação aos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de maquinário para a fabricação de entorpecentes, a alteração desse entendimento é inadmissível em sede de recurso especial, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.564.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/05/2024).



    Com efeito, acerca dos fatos imputados ao recorrente na denúncia, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, motivo pelo qual não há como se valorar os elementos de convicção até então comprovados. Assim, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta Corte, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas e fatos em sede de presente recurso de habeas corpus.” 



    Assim, a aventada nulidade foi analisada e rechaçada, tanto em decisão monocrática como colegiada exarada pelo STF, de modo que nenhum reparo merece o ato coator. 



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente